Tribunal: TJPA
Processo: 0802095-82.2021.8.14.0061
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0802095-82.2021.8.14.0061

RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A

RECORRIDO: MANOEL SABINO FREITAS MENDES

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

Direito Processual Civil
.
Agravo Interno contra decisão que inadmitiu Recurso Especial
.
Inadequação da Via Recursal. Não Conhecimento do
Recurso.

I.

Caso em exame

1.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, com fundamento no juízo negativo de admissibilidade realizado pelo tribunal de origem. O recurso foi protocolado diretamente no tribunal local, mas endereçado ao Superior Tribunal de Justiça, em desconformidade com os arts. 1.030, §1º, e 1.042 do Código de Processo Civil.

II.
Questão em discussão

2. A
questão em discussão consiste em verificar:

(i) se é cabível a interposição de agravo interno contra decisão que inadmite recurso especial;

(ii) se é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal para admitir o agravo interno como se fosse agravo previsto no art. 1.042 do CPC;

(iii) se a interposição do agravo interno tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso cabível;

(iv) se é possível a majoração dos honorários recursais em julgamento de agravo interno.

III. Razões de decidir

3.
O agravo interno é manifestamente incabível contra decisão que inadmite recurso especial, sendo o recurso adequado o agravo previsto no art. 1.042 do CPC.

4.
A interposição de recurso inadequado configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

5.
O recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição do recurso cabível.

6.
Não cabe majoração dos honorários recursais em julgamento de agravo interno
em recurso especial
, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

7
. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento
:
“É incabível o agravo interno contra decisão que inadmite recurso especial, sendo o recurso adequado o agravo previsto no art. 1.042 do CPC. A interposição de recurso inadequado configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Não cabe majoração dos honorários recursais em julgamento de agravo interno
em recurso especial
.”
.

____________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 1.030, §1º; 1.042; 1.003, §5º; 219.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1694445/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21.09.2020, DJe 24.09.2020; STF, ARE 1282030 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 13.10.2020, DJe 09.11.2020.

*Ementa elaborada conforme a Recomendação CNJ nº 154/2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
13ª
Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno
(8 a 15 de abril de 2026)
, por unanimidade,
n
ão conhecer do
agravo interno,
nos termos do voto do Relator Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO (Vice-Presidente).

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente)
.

Belém (PA), data registrada no sistema
.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL
(ID nº
29701870
)
,
interposto por
BANRISUL BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
, com fundamento nos artigos 1.021 e 1.030, §2º, do Código de Processo Civil, contra
decisão de inadmissibilidade de recurso especial
, cuja parte final foi assim redigida:

“
Sendo assim, não admito o recurso especial, com base no art. 76, § 2º, I, do CPC, uma vez não saneada a irregularidade da representação.
” (ID nº
29027683
)

Alegou a parte recorrente que a decisão monocrática inadmitiu indevidamente o recurso especial por suposta ausência de comprovação da cessão de crédito entre o Banco Original e o BANRISUL
.

S
ustentou afronta ao art. 76, §2º, I, do CPC, por entender que não houve irregularidade de representação, pois foram juntados documentos que demonstram a legitimidade do BANRISUL na lide
.

A
pontou violação ao art. 884 do Código Civil, ao argumento de que não se configurou má-fé na cobrança para justificar a devolução em dobro dos valores, sendo cabível apenas a restituição simples
.

I
ndicou dissídio jurisprudencial com base no art. 105, III, “c”, da Constituição Federal, ao afirmar que o acórdão recorrido divergiu de entendimento consolidado em outros tribunais quanto à necessidade de comprovação de má-fé para aplicação da repetição em dobro
.

A
legou, ainda, que a decisão impugnada desconsiderou a modulação dos efeitos fixada no EAREsp nº 676.608/RS, segundo a qual a devolução em dobro só se aplica a cobranças indevidas posteriores a 30/03/2021, sendo que o contrato discutido foi firmado em 19/06/2019
.

P
or fim, requereu a apreciação do recurso especial e a reforma da decisão para afastar a devolução em dobro, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

Foram apresentadas contrarrazões
(ID nº
30353837
), com pedido de desprovimento do agravo interno, de reconhecimento da preclusão consumativa e a condenação do agravante ao pagamento de honorários recursais.

Sem retratação, d
eterminou-se a inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

É o relatório.

VOTO

Observo, desde logo, que o recurso interposto carece do requisito formal da adequação. Isto porque, o recurso adequado para desafiar decisão que não admite recurso
especial
, fundada no juízo regular de admissibilidade, é o agravo previsto nos arts. 1.030, §1.º, e 1.042 do Código de Processo Civil, protocolado no tribunal local, mas com suas razões endereçadas ao
Superior Tribunal de Justiça
.

Neste sentido, a interposição de
agravo
interno configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, bem como não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso cabível.

Não é outro o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
e do
Supremo Tribunal Federal
. Exemplificativamente:

“AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NÃO ADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANIFESTO DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO. 1. Nos termos dos arts. 1.030, § 1º, e 1.042, ambos do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que não admite o recurso extraordinário é cabível agravo em recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. 2. A interposição de agravo regimental contra o referido pronunciamento judicial configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes do STJ e do STF. 3. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg no RE no AgRg no HC 564.037/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 1. DECISÃO QUE INADMITE O RECURSO ESPECIAL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPRESSA PREVISÃO NO ART. 1.042 DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. 2. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. 3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA O RECURSO CABÍVEL. 4.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio. 2. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5º, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis. 3. Consoante a jurisprudência desta Corte, o único recurso cabível da decisão do primeiro juízo de admissibilidade do recurso especial é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015. A oposição dos embargos de declaração não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do citado recurso. Precedentes. 4. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1694445/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)

“AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ARTS. 1.030, § 1º, E 1.042 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Contra a decisão monocrática que não admite o recurso extraordinário, nos termos do art. 1030, V, do CPC, não cabe agravo interno/regimental, mas agravo para o Supremo Tribunal Federal, conforme previsão expressa dos artigos 1030, §1º, e 1042 do Estatuto Processo Civil. 2. Há, na espécie, erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso extraordinário. 4. Agravo interno/regimental não conhecido.” (AgRg no RE no AgInt no AgRg no AREsp 1236999/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/11/2018, DJe 20/11/2018)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCOGNOSCIBILIDADE DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. O recurso cabível em face da decisão que inadmite recurso de superposição é, em regra, o agravo, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, ex vi, do artigo 1.042 do Código de Processo Civil. 2. O erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes: ARE 1.138.987-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 01/10/2019; Pet 5.951-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/6/2016; e Pet 5.128-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/04/2014. 3. Agravo regimental DESPROVIDO.”

(ARE 1282030 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
267 DIVULG
06-11-
2020 PUBLIC
09-11-2020)

Em relação à possibilidade de majoração dos honorários sucumbenciais, alinho-me com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não cabe a majoração dos honorários recursais em julgamento de agravo interno (v.g., AgInt no REsp n. 1.738.725/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.).

Outrossim
, cabível exortar ambas as partes no sentido de que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé.

Sendo assim,
voto pelo não conhecimento do agravo interno
em recurso
especial
(ID nº

29701870
).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 16/04/2026